Tribunal: TJDFT
Processo: 0749744-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/06, ART. 33, “CAPUT”, C/C O ART. 40, VI. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput”, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência/fragilidade de provas, o afastamento da majorante, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a substituição da pena por restritivas de direitos, e a concessão de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) verificar se as provas nos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) definir a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, em razão do envolvimento de adolescentes; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06; (iv) analisar a custódia cautelar do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restam comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais, depoimentos de agentes policiais e relato do usuário que confirmou a compra de entorpecente, todos harmônicos e coerentes, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, V e VII; “in dubio pro reo”).
4. O depoimento de policiais, colhido sob contraditório e em consonância com as demais provas, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação.
5. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
6. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas incide quando há prova documental idônea da idade dos adolescentes envolvidos, conforme ocorrido.
7. O tráfico privilegiado não se aplica diante do histórico infracional recente e da demonstração de dedicação habitual à atividade criminosa, afastando a incidência do benefício.
8. Não preenchidos os requisitos legais, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional.
9. A prisão preventiva deve ser mantida em razão da gravidade concreta da conduta, do envolvimento de adolescentes e da reiteração infracional, como garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas é mantida quando a materialidade e a autoria se encontram comprovadas por provas técnicas e testemunhais coesas.
2. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 incide quando demonstrado o envolvimento de adolescentes, mediante prova documental idônea.
3. O tráfico privilegiado não se aplica quando os elementos do processo revelam dedicação habitual à atividade criminosa.
4. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando necessária à garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CPP, arts. 156, 312, 316, 386, V e VII, 387, IV, e 804; Lei n. 11.343/06, arts. 33, “caput”, § 4o, 40, VI, 42, 43, 50, § 3o, 63 e 72; CP, arts. 44, 49, 59, 65, I, 68 e 77.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 231/STJ. Temas Repetitivos n. 1.052 e n. 1.139.